Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717103-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURISTON FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURISTON FERREIRA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de procedimento comum cível ajuizada pelo ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça postulada. O recorrente narra, inicialmente, que, em razão da incapacidade financeira, os recursos são insuficientes para pagar todas as despesas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais. Para tanto, assevera que é autônomo e que seu último trabalho foi em março de 1990. Afirma que, conforme o balanço patrimonial da pessoa jurídica Consergel construções e serviços gerais LTDA. em 2022, do qual é proprietário, a empresa obteve um lucro de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), enquanto o demonstrativo do resultado do ano de 2022 registrou um prejuízo de R$ 48.843,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais), refletindo a realidade do agravante. Cita jurisprudência e aponta o art. 5o, XXXV, da CF como garantia constitucional à gratuidade pretendida, insistindo na demonstração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Requer, in limine, seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. Não houve recolhimento de preparo, uma vez que o agravante pugna pela gratuidade de justiça. Despacho determinando a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência pelo agravante (id. 59034537). O recorrente juntou novos documentos (id.59349993). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro os requisitos para antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito ou mesmo acolher eventual impugnação ofertada pela parte contrária, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica dos litigantes. No presente caso, o magistrado a quo entendeu por indeferir o benefício ao autor/agravante nos seguintes termos, in verbis: Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC/2015: CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Não se olvida que a declaração juntada traz presunção de hipossuficiência. Essa presunção, no entanto, é relativa. No caso dos autos, entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da benesse, afastando a presunção supracitada. Nos termos da decisão de emenda, o deferimento da gratuidade de justiça em processo anterior não é fundamento, por si só, para que seja deferido ad eternum em outros feitos. No presente processo, o autor afirma se tratar de empresário e, instado a apresentar extratos de todas as suas contas bancárias e informe de rendimentos, não juntou este último e, em relação às contas bancárias juntou apenas a relativa a uma instituição financeira. Em consulta do sistema SNIPER (que junto em anexo de forma sigilosa), verifico que o autor possui contas ativas em DIVERSAS instituições financeiras e limitou-se a apresentar extrato tão somente de uma (NUBANK). Soma-se a isso o fato de que não juntou o seu último informe de rendimentos, para melhor esclarecer a sua situação financeira. Em sendo assim, o indeferimento da gratuidade é a medida que se impõe, como vem decidindo o e.TJDFT: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. No caso, não obstante tenha sido assegurada, na instância originária, a apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação financeira atual (por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, ainda que não houvesse qualquer anotação de vínculo empregatício, e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal - ID 137351423), a agravante se limitou a juntar extratos bancários parcialmente legíveis e cópia parcial da Carteira de trabalho, documentos insuficientes a demonstrar a hipossuficiência alegada. 2.1. O acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a hipossuficiência alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Assim, não demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, deve ser mantida a decisão do Juízo pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836366, 07404240820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além de todo o exposto, temos que o autor se declara microempresário e que "não tem outra fonte de renda para se manter" para além da decorrente da atividade empresarial. Muito embora não se olvide que as personalidades jurídicas da empresa não se confunde com a de seu sócio, é de se ressaltar que - ante a alegação de que os valores obtidos pela empresa são utilizados para a sua mantença- , os documentos de ID 189502000 corroboram a falta de hipossuficiência. No caso do documento supracitado, consta patrimônio líquido em 2022 na quantia de R$ 354.336,22, o que conflita com a hipossuficiência alegada. Por todo o exposto, INDEFIRO a gratuidade da parte autora. Intime-se para, sob pena de indeferimento da inicial, apresentar guia de custas e comprovante de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo sentido, a jurisprudência tem se inclinado a reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Sobre o tema, os seguintes precedentes, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, queo Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos quecomprovareminsuficiência de recursos. 2. Ocaputdo artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratadaa insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça.Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que o magistrado a quo indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de que o agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. De plano, conforme os extratos de imposto de renda 2022/2021 e 2023/2022 (id. 58992253), os rendimentos do agravante são superiores aos previstos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF – renda familiar de 5 (cinco) salários mínimos. Quanto à declaração de 2023/2022, o recorrente auferiu rendimentos no montante de R$ 77.179,69, os quais, em cálculo mensal, representam R$ 6.431,00, superior ao parâmetro mensal de R$ 6.060, a se considerar o salário mínimo de 2022 em R$ 1.212,00. Em 2021, os rendimentos foram de R$ 76.690,25, também superior a R$ 5.500,00, a se considerar o salário mínimo de 2021 em R$ 1.100,00. Lembro que os cálculos são aproximados, podendo oscilar para mais ou para menos, importando determinar, grosso modo, quanto o agravante aufere diante dos parâmetros fixados pela DPDF. Além disso, é possível concluir, com base em consulta ao sistema SNIPER (anexada de forma sigilosa), que o autor possui contas ativas em diversas instituições financeiras, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Mercado Pago, Nu pagamentos, Ame Digital Brasil IP, Banco Santander, CCLA Centro Brasileiro Ltda e Banco Votorantim. Ainda que em CNPJ distintos, as contas são vinculadas ao agravante, fato que não foi devidamente esclarecido (id. 192667104, autos originários). Ademais, como assinalado pelo Magistrado de 1a instância, “a demanda tem por base Cédula de Crédito Bancário de elevado valor, cuja concessão do crédito é contraditória com a alegada hipossuficiência”. Quanto à condição de microempresário, não é possível avaliar a empresa com base nos documentos apresentados pelo agravante. Mais especificamente, verifico que foram apresentados comprovantes de encerramento de contas, sendo uma do Banco do Brasil, em 14/05/2021, e outra da Caixa, em 20/05/2020, além do extrato da conta da empresa Consergel Construções e Serviços Gerais LTDA no Sicoob, referente ao período de 31/01 a 30/04. No entanto, tais documentos ainda se mostram insuficientes para o deferimento da benesse legal. Em suma, o contexto fático descrito nos autos é confuso e insuficiente em termos probatórios, de modo que não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator